Tribunal: TJMT
Processo: 1002400-89.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-21
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1002400-89.2020.8.11.0000 - COMARCA DA ...
AGRAVANTE: ENGRACIA MARCELINA DE LACERDA
AGRAVADO: BANCO PAN S.A.
Vistos etc.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por ENGRACIA MARCELINA DE LACERDA de decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá – MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Repetição de Indébito com Pagamento em Dobro c/c Obrigação de Não Fazer c/c Reparação por Danos Morais e Materiais c/c Pedido de Tutela Provisória de Urgência (processo n. 1009332-72.2017.811.0041), que indeferiu o pedido de liberação da margem consignável.
A agravante afirma que ajuizou a ação de inexistência de débito com pedido de urgência e pleiteou o cancelamento dos descontos consignados no valor mensal de R$ 405,95 (quatrocentos e cinco reais e noventa e cinco centavos); o pedido liminar foi deferido, apenas para suspender os descontos em folha de pagamento, porém a agravante continua com a margem consignável bloqueada; em consonância com o disposto no Código de Processo Civil, fez um pedido de modificação da tutela, a fim de que seus efeitos se estendessem para a liberação do respectivo valor em sua margem, porém o pedido foi indeferido, o que motivou a interposição do presente agravo de instrumento.
Pondera sobre a necessidade de ser concedida à agravante a modificação da tutela provisória, para garantir a liberação da margem consignável no valor correspondente à R$ 405,95, porque a agravante está impossibilitada de realizar qualquer empréstimo consignado.
Assevera que para a concessão da antecipação de tutela recursal ao agravo, deve estar presente a existência de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, ante a execução da decisão agravada, bem como deve ser relevante o fundamento do recurso; está evidente preenchido o perigo de dano, pois , a Agravante está impossibilitada de realizar qualquer consignado em razão do bloqueio já mencionado e, está necessitando para arcar com alguns gastos pessoais.
Ao final, requer seja deferida a tutela recursal antecipada para determinar a imediata disponibilidade da margem consignável da agravante no valor de R$ 405,95 (quatrocentos e cinco reais e noventa e cinco centavos). No mérito, requer o provimento do recurso. (Id. 34242458)
É o necessário.
Decido.
A agravante se insurge contra a decisão que indeferiu o pedido de modificação da tutela, no qual a agravante pretendia a liberação da margem consignável.
Colhe-se dos autos principais que a agravante em 2017 ao ingressar com a ação declaratória, em sua petição inicial requereu: “a) Seja CONCEDIDA a TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, nos termos do art. 300 do CPC para que a Requerida suspenda/abstenha os descontos consignados dos proventos da Requerente, sob pena de multa diária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) ou outro valor que este juízo entender justo, a fim de garantir o cumprimento jurisdicional;” (Id. 5781699-autos principais)
A tutela foi deferida em 05/04/2017, nos exatos termos do pedido. (Id. 5887238).
Após contestação, impugnação, foi proferido o despacho saneador no qual foi deferida a prova pericial, que até o momento não foi realizada.
A agravante em 18/02/2020, requereu a modificação da tutela provisória de urgência antecipada, para liberação da margem consignável. (Id. 18111557- autos principais)
A MMa. Juiza indeferiu o pedido, cuja decisão é objeto deste agravo:
“(...)
No caso em tela, verifico, a princípio, que o ponto controvertido consubstancia em descontos indevidos em folha de pagamento da parte autora, sob argumento que os valores que vem sido descontados são divergentes do contratado. A liminar concedida tem por fundamento o fato da parte autora ter logrado êxito em demonstrar a probabilidade do seu direito ao juntar a ficha financeira com descontos efetuados e os contratos exibidos pela instituição financeira ré, que determinou que fosse suspenso os descontos em no valor de R$ 405,95 (quatrocentos e cinco reais e noventa e cinco centavos), dada a divergência dos contratos apresentados. Entrementes, não vislumbro no presente caso os requisitos ensejadores para modificar a tutela concedida, uma vez que a decisum atendeu totalmente o pleito da parte autora, em sede liminar. Por outro lado, nos termos da nossa sistemática processual, a concessão liminar da tutela provisória de urgência depende do preenchimento concomitante dos requisitos constantes no art. 300 e parágrafos do NCPC, quais sejam: elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, não restou evidenciado para que a autora fizesse jus a modificação almejada. Ademais, trata-se de política-administrativa interna das instituições financeiras, com regras deliberadas pelo Banco Central, não tendo este Juízo o poder de aplicar a tutela jurisdicional em questões caráter político/administrativo.”
Sobre o instituto da tutela, o art. 300 do CPC traz os requisitos para obtenção da tutela antecipada, vejamos:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”
Sobre o tema, leciona Fredie Didier Jr., Paula S. Braga e Rafael A. de Oliveira, em seu livro Curso de Direito Processual Civil - Vol. 2, in verbis:
“A tutela provisória de urgência pode ser cautelar ou satisfativa (antecipada). Em ambos os caso, a sua concessão pressupõe, genericamente, a demonstração da probabilidade do direito (tradicionalmente conhecida como “fumus boni iuris”) e, junto a isso, a demonstração do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda do comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo representa (tradicionalmente conhecido como “periculum in mora”) (art.300, CPC)”.
Neste sentido, para deferimento da antecipação de tutela é necessária à existência da probabilidade do direito, bem como a demonstração de fundado receio de dano ou risco ao resultado do processo.
Conforme mencionado, pretende a autora/agravada, a concessão da tutela antecipada para determinar a imediata liberação da margem consignável da agravante.
Contudo, com bem consignado na decisão agravada, “o ponto controvertido consubstancia em descontos indevidos em folha de pagamento da parte autora, sob argumento que os valores que vem sido descontados são divergentes do contratado”, além disso, os descontos estão suspensos desde 2017, o que afasta o periculum in mora, e ainda, deve-se respeitar como bem destacado na decisão, as regras deliberadas pelo Banco Central não podem ser modificadas ao bel prazer do consumidor, até porque, o objeto do recurso é a validade do contrato, tanto que foi deferida a perícia grafotécnica para constatar a veracidade da assinatura aposta no instrumento.
Desse modo, a decisão agravada não merece reparos no momento.
Ante o exposto, INDEFIRO A TUTELA RECURSAL.
Comunique-se o juízo da causa.
Intime-se o agravado, para que no prazo de 15 (quinze) dias apresente contrarrazões ao recurso.
Cuiabá, 20 de fevereiro de 2020.
Des. João Ferreira Filho
Relator em substituição legal